Tribunal: TJES
Processo: 0022807-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Honorários Advocatícios; Tutela de Evidência; Contratuais
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022807-79.2019.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GLÁUCIA YONE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GESTANTE. REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por Gláucia Yone da Silva, reconheceu o direito da autora à remarcação do Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público em razão de sua gestação, condenando solidariamente o ente estatal e o Instituto AOCP ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.000,00, pro rata. O apelante pleiteia a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, com consequente redução pela metade dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a remarcação do Teste de Aptidão Física de candidata grávida, mesmo sem previsão editalícia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, a fim de reduzir os honorários advocatícios pela metade em razão do reconhecimento do pedido e cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.058.333/PR (Tema 973 da Repercussão Geral), fixou a tese de que é constitucional a remarcação do Teste de Aptidão Física para candidatas grávidas, ainda que ausente previsão expressa no edital, por força dos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, proteção à maternidade e liberdade reprodutiva.

4. A autora comprovou que se encontrava com 39 semanas de gestação na data inicialmente fixada para o TAF, circunstância que justifica a remarcação do exame, conforme precedentes do STF e da jurisprudência dos tribunais pátrios.

5. O Estado, em sua primeira manifestação nos autos, declarou expressamente que não apresentaria contestação e cumpriria integralmente a decisão liminar, providenciando a convocação da autora para realização do TAF após o parto, o que configura reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento espontâneo da obrigação.

6. A conduta do ente público, reiterada ao longo do processo, evidencia ausência de litigiosidade quanto ao mérito, caracterizando a hipótese do art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários advocatícios pela metade nesses casos.

7. A fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão do proveito econômico inestimável (nomeação em concurso público), não impede a aplicação do art. 90, § 4º, que incide sobre o valor fixado, independentemente do critério de arbitramento.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a finalidade do art. 90, § 4º, do CPC é premiar a conduta colaborativa do réu, que reconhece a procedência da demanda e evita o prolongamento do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A candidata grávida tem direito à remarcação do Teste de Aptidão Física em concurso público, ainda que ausente previsão expressa no edital, conforme fixado no Tema 973 da Repercussão Geral do STF.

2. O reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu autorizam a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

3. A fixação equitativa dos honorários não afasta a aplicação da norma que prevê sua redução em caso de comportamento colaborativo da parte sucumbente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 37, I; 201, II; 226, §7º. CPC/2015, arts. 85, §8º; 90, §4º; 496, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.058.333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21.11.2018 (Tema 973 da RG); STJ, AgInt no AREsp nº 1672833/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.09.2020; STJ, AREsp nº 2054706/RS, j. 28.02.2023; TJES, APL nº 0009935-28.2017.8.08.0048, j. 28.09.2020.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, de de 2026.

DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022807-79.2019.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: GLÁUCIA YONE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.058.333/PR, com repercussão geral reconhecida (Tema 973), fixou a seguinte tese: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.

Confira-se a ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA GRÁVIDA À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO INDEPENDENTE DE PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

1) O teste de aptidão física para a candidata gestante pode ser remarcado, posto direito subjetivo que promove a igualdade de gênero, a busca pela felicidade, a liberdade reprodutiva e outros valores encartados pelo constituinte como ideário da nação brasileira.

2) A remarcação do teste de aptidão física, como único meio possível de viabilizar que a candidata gestante à época do teste continue participando do certame, estende-lhe oportunidades de vida que se descortinam para outros, oportunizando o acesso mais isonômico a cargos públicos.

3) O princípio da isonomia se resguarda, ainda, por a candidata ter de, superado o estado gravídico, comprovar que possui a mesma aptidão física exigida para os demais candidatos, obtendo a performance mínima.

4) A família, mercê de ser a base da sociedade, tem especial proteção do Estado (artigo 226 da CRFB), sendo certo que a Constituição de República se posicionou expressamente a favor da proteção à maternidade (artigo 6º) e assegurou direito ao planejamento familiar (artigo 226, § 7º), além de encontrar especial tutela no direito de previdência social (artigo 201, II) e no direito de assistência social (artigo 203, I).

5) O direito à saúde, tutelado expressamente no artigo 6º, requer uma especial proteção no presente caso, vez que a prática de esforços físicos incompatíveis com a fase gestacional pode por em risco a saúde da gestante ou mesmo do bebê.

6) O constituinte expressamente vedou qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas que obstaculize o planejamento familiar (art. 226, § 7º), assim como assegurou o acesso às informações e meios para sua efetivação e impôs o dever de propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito.

7) A ampla acessibilidade a cargos, empregos e funções públicas é assegurada expressamente em nosso sistema constitucional (art. 37, I), como corolário do princípio da isonomia, da participação política e o da eficiência administrativa.

8) A remarcação do teste de aptidão física realiza com efetividade os postulados constitucionais, atingindo os melhores resultados com recursos mínimos, vez que o certame prossegue quanto aos demais candidatos, sem descuidar do cânone da impessoalidade.

9) A continuidade do concurso em geral, com reserva de vagas em quantidade correspondente ao número de candidatas gestantes, permite que Administração Pública gerencial desde logo supra sua deficiência de contingente profissional, escopo último do concurso, assim como permite que os candidatos aprovados possam ser desde logo nomeados e empossados, respeitada a ordem de classificação.

10) O adiamento fundamentado na condição gestatória se estende pelo período necessário para superação da condição, cujas condições e prazos devem ser determinados pela Administração Pública, preferencialmente em edital, resguardada a discricionariedade do administrador público e o princípio da vinculação às cláusulas editalícias.

11) A inexistência de previsão em edital do direito à remarcação, como no presente caso, não afasta o direito da candidata gestante, vez que fundado em valores constitucionais maiores cuja juridicidade se irradia por todo o ordenamento jurídico. Por essa mesma razão, ainda que houvesse previsão expressa em sentido contrário, assegurado estaria o direito à remarcação do teste de aptidão para a candidata gestante.

12) A mera previsão em edital do requisito criado pelo administrador público não exsurge o reconhecimento automático de sua juridicidade.

13) A gravidez não se insere na categoria de “problema temporário de saúde” de que trata o Tema 335 de Repercussão Geral. É que a condição de gestante goza de proteção constitucional reforçada, por ter o constituinte estabelecido expressamente a proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar.

14) Nego provimento ao recurso, para fixar a tese de que “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata aprovada nas provas escritas que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público”.

(STF - RE: 1058333 PR, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/11/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/07/2020).

Em tal julgamento a Suprema Corte reconheceu que a remarcação do teste de esforço físico em favor da candidata gestante não configura privilégio indevido, mas sim medida de concretização da igualdade material, da dignidade humana, da liberdade reprodutiva e do direito à maternidade, todos expressamente tutelados pela Constituição da República, em especial pelos arts. 1º, III; 3º, IV; 5º,
caput
; 6º; 196; 201, II; e 226, § 7º.

E a jurisprudência dos Tribunais pátrios têm seguido a orientação do precedente vinculante.

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Concurso público para provimento de cargos de 2º Tenente da PM, Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde. Candidata gestante ao tempo da realização do teste de aptidão física (TAF). Segurança concedida. Insurgência da ré. Não acatamento. Inviabilidade de desclassificação da mulher que, em razão da gravidez, estava impossibilitada de realizar o TAF por ocasião de sua convocação. Proteção à condição de gestante e ao nascituro. Preservação, também, do princípio da isonomia, de forma a garantir a possibilidade de realização do exame de aptidão física em igualdade de condições com os demais concorrentes. Questão já objeto, inclusive, de julgamento pelo STF, sob a sistemática dos repetitivos (Tema nº 973). Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.

(TJ-SP - Apelação: 1021518-64.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: José Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 05/01/2024, Data de Publicação: 05/01/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CANDIDATA LACTANTE. REMARCAÇÃO DO TAF PELA PRÓPRIA BANCA. JULGAMENTO DA RE N. 1058333 PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À IGUALDADE, DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE REPRODUTIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não podem ser afastados pela impossibilidade da gestante em apresentar um exame radiológico, sob pena de prejudicá-la e/ou prejudicar o recém-nascido.

2. Remarcação do TAF pela banca examinadora que, posteriormente, negou o direito de realização ao argumento de que a candidata não estava dentro do ponto de corte.

3. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público.” (RE nº 1.058.333), aplicando-se analogicamente às lactantes.

4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 54611319120238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILLIAM COSTA MELLO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA CANDIDATA GESTANTE ELIMINADA DE PROCESSO SELETIVO NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME DE RAIO X NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA PERICIAL RISCO À SAÚDE DA MÃE E DO FETO ATO DESCLASSIFICATÓRIO ILEGAL RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA.

1- O Plenário do e. STF, quando do julgamento do RE 1058333, aprovou a seguinte tese de repercussão geral: É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público (Tema 973).

2- O ato administrativo de eliminação de candidata grávida em certame por não poder se submeter a exames médicos (in casu, raio x) que coloquem em risco a saúde do feto se revela inadequado e desproporcional, além de violar os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, à proteção da maternidade, da família e ao planejamento familiar, uma vez que a condição gravídica goza de proteção constitucional reforçada.

3- Acertada a ordem judicial no sentido de determinar que em edital de concurso público ou processo seletivo de contratação temporária na área da educação, lançado pelo Município de Serra, contenha cláusula editalícia permitindo às candidatas gestantes que os exames que causem risco à gravidez sejam apresentados/realizados após o término da gestação, não podendo tal fato constituir óbice à nomeação ao cargo ou à contratação temporária.

4- Recurso desprovido.

5- Sentença confirmada.

(TJ-ES - APL: 00099352820178080048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020).

Restou incontroverso nos autos que a apelada foi convocada para a realização do Teste de Aptidão Física, etapa do concurso público regido pelo Edital nº 001/2018 da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, destinado ao provimento do cargo de Escrivão de Polícia, em data na qual se encontrava com 39 semanas de gestação, circunstância devidamente comprovada por laudo médico juntado aos autos.

A decisão liminar deferida garantiu à candidata a remarcação do exame após o parto, assegurando sua permanência no certame em igualdade de condições com os demais concorrentes.

Nessa linha, a decisão de primeiro grau está em plena consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 973 da repercussão geral, segundo o qual é assegurado às candidatas gestantes o direito à remarcação do Teste de Aptidão Física, independentemente de previsão em edital, em observância aos princípios da isonomia e da proteção à maternidade.

Por essa razão, correta a sentença ao reconhecer a procedência do pedido e assegurar à autora a remarcação da etapa do certame, não se sujeitando, ademais, ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §4º, II, do CPC.

Noutra parte, no reconhecimento da procedência do pedido pelo réu, os honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, devem ser reduzidos pela metade se o réu reconhecer o pedido e cumprir integralmente a prestação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 90, § 4º, do CPC insere no ordenamento jurídico medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC/2015. INSTITUTO DESTINADO A ESTIMULAR A SOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia à aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC/2015 ao caso dos autos.

2. O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação.

3. A aplicação do dispositivo ao caso concreto não se coaduna com o espírito da norma, que visa estimular comportamento espontâneo e imediato do réu em favor do cumprimento do direito reconhecido, o que não foi verificado no caso dos autos.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, consignou: “Ainda que se reconheça a aplicabilidade em tese do art. 90, § 4º, CPC, aos casos de reconhecimento da procedência, considero que, no caso concreto, algumas particularidades prejudicam sua incidência à espécie, como a oposição de Embargos à execução. É que, a despeito da extinção do feito ter decorrido do cancelamento administrativo do crédito, ele só ocorreu bastante tempo depois da oposição de Embargos de Devedor pelo executado. Com efeito, o art. 90, § 4º, CPC, é espécie de sanção premial voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo. Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. Se este comportamento de renúncia ou de reconhecimento da procedência do pedido sobrevier muito tempo depois de a parte adversa ter afirmado seu direito, a vantagem processual pretendida com a instituição do benefício não se confirma e, por isso, a hipótese de incidência não se implementa” (fls. 230-231, e-STJ, grifou-se).

4. Desta forma, para acolher a pretensão recursal, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem, com o intuito de constatar o direito à redução da verba honorária pela metade, necessária a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1672833 MG 2020/0049869-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2020)

E conforme orientação doutrinária consolidada pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC tem aplicação restrita:

Enunciado 9 - Aplica-se o art. 90, § 4º, do CPC ao reconhecimento da procedência do pedido feito pela Fazenda Pública nas ações relativas às prestações de fazer e de não fazer.

Enunciado 10 - O benefício do § 4º do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento.

Do exame dos autos, constata-se que o Estado, em sua primeira manifestação, datada de 31 de agosto de 2019, expressamente consignou que não apresentaria recurso contra a decisão liminar nem defesa na ação (fls. 72), reconhecendo, ainda, que a comissão organizadora providenciaria edital de cumprimento da medida para convocar a autora em data posterior ao parto, registrando que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da ação.

Não houve resistência à pretensão deduzida, sendo inequívoco que o Estado reconheceu desde o início a procedência do pedido e deu fiel cumprimento à obrigação imposta, reiterando, inclusive, em 21 de maio de 2021 (fls. 143), - em resposta à manifestação da própria apelada no sentido de não haver necessidade de manutenção da presente discussão judicial –, não se opor à extinção do processo, confirmando a ausência de litigiosidade quanto ao mérito (fls. 143).

Nessas condições, a situação subsume-se perfeitamente à hipótese do art. 90, §4º, do CPC, segundo o qual, havendo reconhecimento da procedência do pedido com simultâneo cumprimento da prestação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.

Averbe-se que a mera revelia, por si só, não configura reconhecimento, todavia, aqui não se trata de simples ausência de contestação, eis que houve declaração expressa da Procuradoria do Estado no sentido de não apresentar defesa e de cumprir integralmente a decisão liminar, seguida de comportamento processual reiterado de anuência.

Ressalte-se, ademais, que a objeção levantada nas contrarrazões, no sentido de que a verba honorária foi arbitrada por equidade, não afasta a aplicação da norma legal. Com efeito, a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, decorre da natureza do pedido – nomeação em concurso público – que envolve proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076.

Entretanto, a forma de arbitramento do valor não impede a incidência do previsto no art. 90, §4º, do CPC, o qual incide sobre o valor fixado, independentemente de este ter sido calculado sobre percentual, valor da causa ou critério equitativo.

Destarte, diante do cumprimento integral da obrigação e da ausência de oposição do Estado desde o início, é de rigor a aplicação do art. 90, §4º, do CPC, com a consequente redução pela metade da verba honorária fixada na sentença, que deverá ser ajustada de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em relação ao ente apelante.

Corrobora esse entendimento, precedentes da Corte Superior e dos tribunais pátrios que reafirmam a redução obrigatória dos honorários nos termos do referido dispositivo, quando há concordância da parte contrária quanto à pretensão deduzida nos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.679.689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2078177 PE 2023/0196338-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 27/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. TEMA N. 1.076. STJ. GRADAÇÃO DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. REDUÇÃO PELA METADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 90, § 4º, CPC.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a extinção da execução fiscal ou a redução do valor cobrado. Na sentença, homologou-se o reconhecimento da nulidade formal do processo administrativo nº 10909-004.076/2010-14, correspondente a parte do valor executado, à vista da ausência de prévia constituição definitiva do crédito tributário, porquanto pendente de julgamento recurso voluntário interposto pela executada na via administrativa.

II - O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III - Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária.

IV - Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação (AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.).

V - Considerando que houve reconhecimento da procedência do pedido e incontinenti cumprimento da prestação reconhecida pela embargada - que “informou que todas as CDAs relativas ao processo 10909-004.076/2010-14 serão extintas e devolvidas a RFB para o prosseguimento do julgamento administrativo” (fls. 2.256) -, após o cálculo do valor, os honorários devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC/2015.

VI - Recurso especial provido para fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido, pelo patamar mínimo da gradação prevista no § 3º do art. 85 do CPC/2015, com posterior redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 90, § 4º.

(STJ - AREsp: 2054706 RS 2022/0008218-5, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA APÓS CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO RÉU. ÔNUS SUCUMBENCIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. REEMBOLSO DE EVENTUAIS VALORES ANTECIPADOS PELA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Se durante o curso do processo, a autarquia municipal ré, espontaneamente, concede à servidora a aposentadoria por invalidez, então pleiteada na esfera judicial, tal conduta importa em reconhecimento do direito da autora.

2. Constatado o reconhecimento do pedido pelo réu, deve ele suportar os ônus sucumbenciais, de acordo com o disposto no artigo 90 do CPC.

3. Nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, cabendo-lhe, apenas reembolsar a autora eventuais valores que tenha antecipado.

4. Consoante o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processual Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

5. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 5321304-83.2016.8.09.0138, Relator.: GERSON SANTANA CINTRA, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 24/07/2019)

Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença apenas no ponto relativo aos honorários, os quais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)